Tribunal: CARF
Processo: 10880.902393/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902393/2011-44
ACÓRDÃO
1302-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M&G FIBRAS E RESINAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
PROVAS
APRESENTADAS
APÓS
A
DILIGÊNCIA.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, a prova
documental deve ser apresentada no momento processual oportuno, sob
pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses legais. Embora o processo
administrativo fiscal se oriente pelos princípios da verdade material e do
formalismo moderado, tais diretrizes não autorizam a apresentação
indiscriminada de provas a qualquer tempo. Tendo a Contribuinte sido
oportunamente instada a produzir as provas pertinentes e permanecendo
inerte, não se admite a juntada de documentos após a conclusão da
diligência fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
RETENÇÕES NA FONTE. PARCIALMENTE COMPROVADAS. RETORNO DE
DILIGÊNCIA.
Comprovadas parcialmente, através do retorno de Diligência, as retenções
na fonte, necessário o seu reconhecimento no limite do valor comprovado.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 11319.06128.310706.1.7.02-0173 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2004 (01.01.2003 a
31.12.2003), no valor de R$ 4.084.897,07 (quatro milhões, oitenta e quatro mil, oitocentos e
noventa e sete reais e sete centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 02/05), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no
montante de R$ 144.689,38 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e
trinta e oito centavos) não restaram confirmadas. Confira-se:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
3

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 35/38), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Ao preencher o PED/DCOMP para informar o imposto retido na fonte,
equivocadamente informou o valor de R$ 954.552,40, quando deveria ter
informado o valor de R$ 870.385,71. Porém, o valor informado pela Receita
Federal também não merece acolhida, posto que inferior ao valor da retenção
efetivada.
(ii)
O valor confirmado pela Receita Federal não corresponde ao valor
efetivamente retido pelas fontes pagadoras. O valor correto é de R$
870.385,71 e não R$ 809.863,02.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 04 de dezembro de 2018, a
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”),
em Acórdão de no 02-88.636 (e-fls. 90/92), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
Apesar da confirmação das retenções na fonte em nome da Interessada, foi
constatada a não inclusão das receitas na base de cálculo do imposto, razão
pela qual não foi reconhecido direito creditório em relação às parcelas de
retenção na fonte sob o código 5273.
(ii)
A Interessada é silente em sua Manifestação de Inconformidade.
(iii) Tendo em vista a legislação de regência e a ausência de argumentos por parte
da Interessada que contestem a análise da Autoridade Fiscal, não há razão
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
4
para alterar a conclusão de que não houve inclusão dos rendimentos
auferidos em operações de swap na base de cálculo do imposto de renda do
período.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003 EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 07.03.2019 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 02-88.636, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 96) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 99/102), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
Nada foi dito a respeito das retenções que supostamente haviam sido
confirmadas apenas parcialmente e que foram objeto da Manifestação de
Inconformidade, de forma que a outra conclusão não se pode chegar, senão
que a comprovação foi acolhida e a glosa cancelada. Até porque, assim não se
entendendo, impor-se-á o reconhecimento da nulidade do Acórdão recorrido,
por cerceamento do direito de defesa, vez que se estará admitindo que as
provas colacionadas não foram analisadas.
(ii)
Com relação à apontada não inclusão de receitas na base de cálculo do
imposto (parcelas de retenção na fonte sob o código 5273), esclarece que na
oportunidade da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade,
concentrou-se na apresentação dos devidos informes de rendimento, a fim de
comprovar que a retenção efetivamente ocorrera. Isto porque a inclusão das
receitas na base de cálculo do imposto era de conhecimento da Receita
Federal, haja vista que devidamente declaradas na DIRPJ.
(iii) A DIRPJ é bastante clara e não deixa qualquer dúvida no sentido de que as
receitas em questão (ambas referentes a operações Swap), da ordem de R$
266.510,48 e R$ 3.720,00, ao contrário do quanto afirmado pela Autoridade
Julgadora, foram devidamente oferecidas à tributação, não havendo que se
falar em glosa das respectivas parcelas de retenção (R$ 53.302,10 e R$
744,00, respectivamente).
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do “Despacho de
Encaminhamento” (e-fl. 112), sendo que, em sessão realizada em 19 de fevereiro de 2025, esta 2a
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
5
Turma Ordinária proferiu a Resolução no 1302-001.292 (e-fls. 114/121) e, na oportunidade,
acabou concluindo por converter o julgamento do processo em diligência para que a Autoridade
Fiscal de jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes providências:
“26. Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade
material3, como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que
efetivamente ocorreram e considerando a necessidade de se perquirir a verdade
material no âmbito do processo administrativo fiscal, o feito deve retornar à
Unidade de Origem para comprovação da parcela componente do alegado saldo
negativo de IRPJ, referente às retenções no montante de R$144.689,38 (cento e
quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos),
verificando ainda:
(i)
se as retenções mencionadas pela Recorrente não foram utilizadas
anteriormente e/ou em outros processos de compensação e se podem
compor a apuração do IRPJ do ano calendário 2003;
(ii)
se confirmadas as retenções: se as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação, em específico aquelas com código 5273.
27. Por fim, elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima
requeridas (além de outras que entender cabíveis para a apreciação do presente
processo)”. (Destaques no original)
8.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem (e-fl. 126) para
cumprimento do quanto determinado na referida Resolução. E, conforme “Informação Fiscal
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 3.112/2025” (e-fls. 240/243), a Autoridade Fiscal elaborou a resposta em
que dispôs o seguinte:
“[...]
3. A glosa no valor de R$ 144.689,38 da parcela correspondente ao imposto sobre
a renda retido na fonte (IRRF) refere-se aos seguintes itens relacionados abaixo.

4. Inicialmente, saliente-se que na Manifestação de Inconformidade às fls. 35/38 o
contribuinte admitiu que o valor da parcela correspondente ao IRRF seria de R$
870.385,71, e não de R$ 954.552,40 como informado na DCOMP no
11319.06128.310706.1.7.02-0173 (fls. 9/18).
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
6

5. Constatou-se que somando o valor da parcela de IRRF confirmada no despacho
decisório às fls. 2/5 de R$ 670.240,87 com os valores constantes nos
comprovantes apresentados pelo contribuinte listados na Tabela 1 obteríamos o
total de R$ 870.385,72.

6. Porém, não basta apenas a confirmação das retenções, é preciso verificar
também se os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação, conforme o
disposto na Súmula CARF no 80.
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
7. E foi no caso das retenções com código 5273 que esse segundo requisito não
teria sido cumprido.
8. Junto com o Recurso Voluntário apresentado às fls. 99/102, o contribuinte
apresentou cópia da página do Livro Razão com o lançamento referente à receita
correspondente à retenção efetuada pela fonte pagadora 59.588.111/0001-03 (fl.
108).
9. Porém, intimado a esclarecer a respeito do oferecimento do rendimento
relativo à retenção efetuada pela fonte pagadora 61.472.676/0001-72 (fls.
127/128), o interessado não respondeu a essa solicitação.
10. Dessa forma, em resposta à Resolução no 1302-001.292 (fls. 114/121)
informa-se:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
7
10.1. verificou-se que as retenções mencionadas pela Recorrente não foram
utilizadas anteriormente e/ou em outros processos de compensação e poderiam
compor a apuração do IRPJ do ano calendário 2003, e;
10.2. foi possível comprovar por meio da DIPJ e do documento apresentado à fl.
108 que os respectivos rendimentos das retenções listadas na Tabela 1 foram
oferecidos à tributação, com exceção da retenção efetuada pela fonte pagadora
61.472.676/0001-72 no código 5273”. (Destaques no original)
9.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1302-001.292, a
Contribuinte foi intimada da elaboração da “Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no
3.112/2025” através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se
verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 245) e, na ocasião, apresentou
Manifestação complementar (e-fls. 292/298) em face do resultado da Diligência, na qual pretende
o reconhecimento da “parcela de R$ 3.720,00 e a respectiva retenção efetuada pelo Banco
Santander no importe de R$ 744,00, na composição do saldo negativo de IRPJ do ano de 2003”.
10.

Na sequência, os autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com
o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-
fl. 273).
11.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
8
13.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
07.03.2019 (e-fl. 96), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 04.04.2019 (e-fl.
98), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
14.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
15.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de suposto saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2004 (01.01.2003 a 31.12.2003),
no valor de R$ 4.084.897,07 (quatro milhões, oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete
reais e sete centavos).
16.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 02/05), homologou
parcialmente as compensações, sob o fundamento de que as retenções no montante de R$
144.689,38 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e oito
centavos) não restaram confirmadas. Confira-se:

(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
9
17.

O Acórdão recorrido sopesou o fato de que, apesar de a Autoridade Fiscal ter
confirmado parcialmente as retenções na fonte, foi constatado que, para algumas, as receitas não
foram oferecidas à tributação, razão pela qual não foi reconhecido direito creditório em relação às
parcelas sob o código 5273.
18.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão recorrido:
“Segundo a análise da autoridade fiscal expressa no despacho decisório, apesar da
confirmação das retenções na fonte em nome da interessada, foi constatada a
não inclusão das receitas na base de cálculo do imposto, razão pela qual não foi
reconhecido direito creditório em relação às parcelas de retenção na fonte sob o
código 5273.
Sobre o tema, a interessada é silente em sua manifestação de inconformidade.
Tendo em vista a legislação de regência e a ausência de argumentos por parte da
interessada que contestem a análise da autoridade fiscal, não há razão para
alterar a conclusão de que não houve inclusão dos rendimentos auferidos em
operações de swap na base de cálculo do imposto de renda do período”.
19.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções não confirmadas
no montante de R$ 144.689,38 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e
trinta e oito centavos), sendo que para as retenções sob o código 5273 deveria comprovar o
oferecimento das respectivas receitas à tributação.
20.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “nada foi dito a respeito das
retenções que supostamente haviam sido confirmadas apenas parcialmente” e quanto ao
oferecimento à tributação das respectivas receitas referentes às parcelas de retenção sob o código
5273 aduz que “respectivas receitas foram devidamente incluídas na base de cálculo do imposto,
conforme apontam o informe de rendimentos e a cópia da DIPJ”.
21.

A partir da análise das alegações e documentos apresentados pela Recorrente, a
Autoridade de Origem concluiu no Relatório de Diligência Fiscal – “Informação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 3.112/2025” (e-fls. 240/243):
“5. Constatou-se que somando o valor da parcela de IRRF confirmada no
despacho decisório às fls. 2/5 de R$ 670.240,87 com os valores constantes nos
comprovantes apresentados pelo contribuinte listados na Tabela 1 obteríamos o
total de R$ 870.385,72.
[...]
10.2. foi possível comprovar por meio da DIPJ e do documento apresentado à fl.
108 que os respectivos rendimentos das retenções listadas na Tabela 1 foram
oferecidos à tributação, com exceção da retenção efetuada pela fonte pagadora
61.472.676/0001-72 no código 5273”. (Destaques no original)
22.

Para melhor visualização, sintetizamos as informações na tabela abaixo:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
10
FONTE PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR DA
RETENÇÃO
CONFIRMADO PELO
DD

CONFIRMADO PELA
DILIGÊNCIA

A CONFIRMAR
31.516.198/0001-94
3426
82.804,25
46.701,36
0
36.102,89
59.588.111/0001-03
3426
70.338,39
50.260,36
0
20.078,03
59.588.111/0001-03
5273
53.302,10
0
53.302,10
0
60.518.222/0001-22
3426
10.579,01
4.102,41
6.476,60
0
60.701.190/0001-04
3426
66.543,78
38.558,02
0
27.985,76
61.472.676/0001-72
5273
744,00
0
744,00*
Oferecimento da
receita à
tributação

284.311,53
139.622,15
60.522,70

TOTAL
84.166,68
23.

Registre-se que a Recorrente foi regularmente intimada, por meio do “Termo de
Intimação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 14.157/2025” (e-fls. 127/128), para que apresentasse
esclarecimentos acerca do oferecimento à tributação do rendimento correspondente à retenção
efetuada pela fonte pagadora BANCO SANTANDER BRASIL S/A (CNPJ no 61.472.676/0001-72), nos
seguintes termos:
“No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, e com fundamento nos dispositivos legais relacionados neste termo, tendo
em vista a auditoria do direito creditório pleiteado, fica o contribuinte acima
identificado INTIMADO a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da
ciência deste, o que se discrimina a seguir:
1. esclarecimentos a respeito de onde está declarada e tributada a receita relativa
ao IRRF sobre operações de swap, código 5273, pela fonte pagadora BANCO
SANTANDER BRASIL S/A, CNPJ 61.472.676/0001-72, com a correspondente
documentação comprobatória (exemplo: Livro Razão).
O interessado deverá indicar ainda, junto à resposta ao presente termo: (i) Nome,
telefone e e-mail de representante da pessoa jurídica que possa fornecer
esclarecimentos adicionais, em caso de necessidade.
Os esclarecimentos, ou eventual pedido de dilação de prazo, devidamente
motivado, deverão ser apresentados por escrito, assinados pelo contribuinte ou
por seu procurador habilitado.
O não atendimento integral a este termo, na forma e prazo nele previstos, poderá
implicar o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, sem prejuízo das
sanções legais cabíveis”.
24.

Não obstante a regular ciência da intimação, a Recorrente permaneceu inerte,
deixando transcorrer o prazo concedido sem apresentar qualquer manifestação ou documentação
apta a esclarecer os fatos apontados pela Fiscalização.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
11
25.

Nesse contexto, os documentos apresentados somente após a conclusão da
diligência não podem ser admitidos. Cumpre destacar que a Contribuinte dispôs de diversas
oportunidades processuais para produzir as provas que entendesse pertinentes, notadamente: i)
na Manifestação de Inconformidade; ii) no Recurso Voluntário; e iii) no momento inicial da
diligência determinada por este Conselho.
26.

Apesar dessas oportunidades, a Recorrente optou por não apresentar os
documentos pertinentes no momento processual adequado, vindo a fazê-lo apenas após a
conclusão da diligência, os quais, evidentemente já tinha acesso anteriormente.
27.

Com efeito, a apresentação tardia de documentos, que poderiam ter sido
produzidos desde o início ou, ao menos, durante a diligência, revela, no mínimo, desídia no
cumprimento do ônus probatório, ou, alternativamente, conduta processual incompatível com a
boa-fé e com a cooperação que devem nortear o processo administrativo fiscal, na medida em
que posterga injustificadamente a produção da prova e dificulta o adequado esclarecimento da
controvérsia.
28.

Admitir, nessas circunstâncias, a análise de documentação juntada somente após a
conclusão da diligência equivaleria a esvaziar os limites processuais inerentes ao processo
administrativo. Como bem frisado pelo Conselheiro Henrique Nímer Chamas, no Acórdão n° 1302-
007.333, isso significaria que o “formalismo moderado que impera no processo administrativo, na
verdade, trata-se um informalismo unilateralmente deliberado e que a Administração Pública
deveria se curvar aos anseios dos contribuintes em busca de uma (in)verdade material utilizada de
forma manipulada a frustrar outros valores que regem a administração”.
29.

Além disso, embora esta Relatora adote interpretação ampliativa das hipóteses
previstas no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/19723, verifica-se que nenhuma das exceções ali
previstas foi sequer invocada pela Recorrente para justificar a juntada tardia da documentação.
30.

Diante desse quadro, e considerando que a Recorrente teve reiteradas
oportunidades para produzir tais provas, mas somente as apresentou após a conclusão da
diligência concluo pela impossibilidade de sua apreciação, razão pela qual não conheço dos
documentos juntados (e-fls. 253/272).
31.

Ademais, a própria Recorrente reconhece que o valor da parcela correspondente às
retenções na fonte seria de R$ 870.385,71, e não de R$ 954.552,40 como informado no
PER/DCOMP em análise:

3 §4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
I – fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
II – refira-se a fato ou a direito superveniente;
III – destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.897 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
12

32.

Como todos os documentos já foram devidamente analisados pela Autoridade de
Origem quando da elaboração do Relatório de Diligência Fiscal – “Informação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 3.112/2025” (e-fls. 240/243), o qual, reconheceu que os respectivos rendimentos
das retenções listadas na Tabela 1 foram oferecidos à tributação, com exceção da retenção
efetuada pela fonte pagadora 61.472.676/0001-72 no código 5273, não vejo como reconhecer o
valor glosado (R$ 744,00), pela ausência de comprovação.
33.

Com base em tais fundamentos, concluo que a Recorrente não se desincumbiu de
demonstrar o seu crédito, de modo que, deve prevalecer o resultado da Diligência.

III - Dispositivo
31.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer o direito creditório complementar no valor de R$ 59.778,70
(cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta centavos)4, homologando-se as
compensações, até o limite do crédito reconhecido.
32.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

4 Sendo R$ 60.522,70 – R$ 744,00 = R$ 59.778,70.
Fl. 287
DF CARF MF
Original